Tribunal: STF
Processo: ARE 1593719
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento de união estável. Post mortem. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 DO STF. Ofensa reflexa. Tema 660 da repercussão geral. Ausência de impugnação dos fundamentos  da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º, CPC, e 317, § 1º, do RISTF. Agravo não conhecido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF, no Tema 660 da repercussão geral e por se tratar, na hipótese, de ofensa reflexa à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, diante dos óbices processuais apontados no decisum recorrido.

    III. Razões de decidir 

    3. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre no caso concreto. 

    4. Na hipótese, nas razões do presente agravo regimental, a recorrente se limitou a questionar o julgamento proferido na instância de origem, quanto ao mérito da controvérsia, não impugnando os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso com apoio na Súmula 279 do STF, no Tema 660 da repercussão geral e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 

    5. Ausente o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e  317, § 1º, do RISTF, a jurisprudência desta Corte autoriza a baixa imediata dos autos.

    6. Cabível a majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015 e houve condenação em verba honorária na instância de origem. Além disso, a aplicação deste dispositivo legal é a medida que tem o intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta, independentemente, de se tratar de decisão agravada que examine o mérito da controvérsia ou que aplique óbice processual.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental não conhecido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.